Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.

I. Os embargos de declaração não inauguram nova oportunidade de insurgência contra a decisão que contrariou os interesses do recorrente. Possuem fundamentação vinculada e restrita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados.